Tribunal: TCU
Processo: 015.478/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6396/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em converter o presente julgamento em diligência: 1. Processo TC- Processo 015.478/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Rubens Barbosa de Araújo (XXX.148.072-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar prazo de quinze dias para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) justifique o enquadramento do servidor Rubens Barbosa de Araújo em cargo do plano de carreira da entidade sem a realização de concurso público; 1.7.2. determinar à AudPessoal que examine a legalidade do enquadramento do servidor nos quadros da Anvisa sem a prévia realização de concurso público, à luz das normas constitucionais e da jurisprudência desta Corte, inclusive aquelas relativas a outras agências reguladoras.